Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. SEPARAÇÃO DE FATO. DÍVIDAS PARTILHADAS ATÉ O MOMENTO DA DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO E EMPRÉSTIMO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SOLIDARIEDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. DIALETICIDADE. VERIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: " Trata-se de pedido de sobrepartilha de bens em razão do divórcio decretado em 10 de novembro de 2016 (ID 83271186), sendo incontroverso que as partes se separaram de fato em 12 de agosto de 2016, como ressaltado na decisão ID 103406693".

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação de sobrepartilha, julgou os pedidos procedentes para partilhar os direitos sobre bens e débitos contraídos pelo ex-casal. 1.1. No apelo, o autor suscita a preliminar de inversão do ônus da prova, pois os documentos que comprovam suas alegações se encontram em poder da apelada, fato que lhe trouxe grandes prejuízos. No mérito, requer a inclusão do reboque na partilha dos bens; o ressarcimento de R$ 60.822,53 referente à quitação do apartamento adquirido na constância do casamento; e do valor de R$ 35.000,00 referente à meação da chácara que está na posse da apelada.

2. A ré, em sede de apelação, requer o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, sob alegação de que a partilha de bens móveis e dívidas já foi decidida na ação de divórcio litigioso e o reconhecimento do cerceamento de defesa ao argumento de que a dívida do cartão de crédito é de responsabilidade exclusiva do autor, pois não havia conta conjunta, mas apenas cartão de crédito adicional. No mérito, requer a reforma da sentença, para limitar a sobrepartilha aos bens imóveis, excluindo da condenação dos débitos e o redimensionamento dos honorários advocatícios. 2.1. Em sede de contrarrazões à apelação, a ré requer o reconhecimento da preliminar de ausência de dialeticidade.

3. Do recurso do autor. 3.1. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.2. Ressalte-se que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe dispor acerca da necessidade da produção de provas requeridas pelas partes, eis que serão destinadas à formação de sua persuasão. 3.3. No caso dos autos, não há se falar em inversão do ônus da prova quanto à titularidade do imóvel do ex-casal, que pode ser comprovado por documentos referentes aos bens. 3.4. A ação de sobrepartilha apenas poderá partilhar bens e dívidas comprovadamente em nome das partes presentes nos autos, não se presta à discussão da posse ou propriedade de bens. 3.5. Tem-se que a separação de fato do casal ocorreu em 12 de agosto de 2016,marco final dos deveres conjugais e regime de bens. 3.6. Conforme entendimento deste E. TJDFT: “(...) 1. Como é cediço, a dissolução do vínculo conjugal tem como termo final não só na decretação do divórcio (art. 1.571, inc. IV, Código Civil), mas também no momento em que os deveres de ambos os cônjuges não são mais obedecidos e compartilhados (art. 1.566, do Código Civil), ocasião em que se reconhece a separação de fato. 2. Além da separação de fato cessar os deveres conjugais, põe fim, também, ao regime de bens estabelecido no momento do casamento, de modo que, qualquer bem ou valores adquiridos após esse momento não serão mais partilhados. (...)” (20150710044567APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2017).

4. Do recurso da ré. 4.1. De acordo com a disposição do art. 669 do CPC, são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, da herança descobertos após a partilha; litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; e situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. 4.2. Tendo em vista que não restou demonstrado que as dívidas apresentadas pelo autor na inicial foram objeto da partilha realizada na ação de divórcio, cabível sua discussão no presente momento, desde que comprovadas. Diversamente do alegado pela recorrente, as dívidas contraídas para a aquisição de patrimônio durante a constância do casamento obrigam solidariamente ambos os cônjuges (art. 1.644), o que se dá por força da presunção legal de que é revertido em proveito da família o empréstimo contraído no período do enlace matrimonial. Ademais, inviável excluir da partilha empréstimo contratado na vigência do casamento e apenas renovado. 4.3. Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.4. Durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, há solidariedade entre marido e mulher diante da presunção de que a dívida foi contraída para atender as necessidades do casal e da família, cabendo à parte provar que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar. 4.5. No caso, a ré não comprovou que os valores não se reverteram em proveito da entidade familiar, apenas afirmou que o cartão de crédito era de titularidade exclusiva do autor e que não havia conta corrente conjunta entre os ex-cônjuges, mas sim, cartão de crédito adicional. O cartão de crédito adicional era de titularidade da ré, e utilizado pela mesma nas compras à crédito, que se presumem contraídas para atender as necessidades do casal e da família, portanto, não merece prosperar a preliminar. 4.6. No mérito, tem-se conforme art. 1.643 do Código Civil, as dívidas contraídas para fins de aquisição de coisas necessárias à vida doméstica, ou empréstimo de quantias que a aquisição destas coisas exigir, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. 4.7. A presunção legal é a de que o empréstimo contraído no período do enlace matrimonial é revertido em prol da família e, no presente caso, não foram apresentadas provas em sentido contrário. Sendo assim, as dívidas contraídas pelas partes na constância do casamento, inclusive oriundas do cartão de crédito adicional em nome da ré, revela-se escorreita a determinação de partilha das dívidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-consorte.

5. Recursos improvidos.